Tribunal: TJDFT
Processo: 0005171-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005171-80.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: OTAVIA PEREIRA DUARTE D E S P A C H O Nota-se que a atestado de óbito certifica que a falecida (autora-apelada) deixou 3 (três) herdeiros (ID 77853756), sendo um deles a advogada que subscreve a petição sob o ID 77853752. Contudo, a nobre patrona não apresentou a devida procuração outorgando poderes dos outros herdeiros à ela, a fim de representá-los nesta ação. Nesse cenário, intime-se a ilustre advogada para que forneça procuração, devidamente assinada pelos demais herdeiros, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, apreciarei o pedido integrante da peça de ID 77467449. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador